Tribunal: STF
Processo: RE 116777
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-26
Data de publicação: 1988-08-26

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM ORTNS.
CONFORME FOI DECIDIDO NO RE 107.954, 'O PRECATORIO DEVE TRADUZIR
UMA IMPORTANCIA LIQUIDA E CERTA A SER INCLUIDA NO ORCAMENTO, NÃO
SENDO POSSIVEL A FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS VARIAVEIS NO FUTURO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.